Tribunal: TJBA
Processo: 0512235-51.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0512235-51.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DERIVAN DE SOUZA MOREIRA

Advogado: Iggo Cesar da Silva Barbosa – OAB/BA41492-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Victor César Meira Matias

Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA
E
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. EXCLUDENTE
S

NÃO DEMONSTRADA
S
DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
0512235-51.2018.8.05.0080
, tendo como
Recorrente
DERIVAN DE SOUZA MOREIRA

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator